Tribunal: TJSP
Processo: 2324630-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência dos executados. Alegação de violação ao direito fundamental à moradia e de impenhorabilidade do bem por se tratar do único imóvel residencial dos réus, pessoas idosas, reconhecido como bem de família. Descabimento. Executados que figuram como fiadores do contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência dos executados. Alegação de violação ao direito fundamental à moradia e de impenhorabilidade do bem por se tratar do único imóvel residencial dos réus, pessoas idosas, reconhecido como bem de família. Descabimento. Executados que figuram como fiadores do contrato locatício. Impenhorabilidade do bem de família que é oponível em qualquer processo de execução, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Intelecção do art. 3o, VII, da Lei no 8.0009/90, do Tema 1.127, do E. STF e das Súmulas no 8 deste Tribunal e no 549 do C. STJ. Ao reconhecer a possibilidade da penhora de imóvel do fiador está subsumida a figura do idoso, uma vez que a Lei no 8.009/1990 não faz qualquer distinção se o fiador é ou não pessoa idosa. Precedentes. Alegação de violação ao princípio da execução menos gravosa ao devedor. Não acolhimento. Recorrentes que não demonstraram que haveria outros bens passíveis de constrição que pudessem garantir a satisfação do crédito exequendo. Inteligência do art. 805, parágrafo único, do CPC. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.